Tribunal: TJPA
Processo: 0819082-17.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819082-17.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALCIR SOARES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819082-17.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

VALCIR SOARES DE SOUZA

IMPETRANTE:

KAIO FERREIRA CARDOSO OAB/PA 32.366

IMPETRANTE: THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA OAB/PA 30.884

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II E §2º-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA PRESENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO É INDISPENSÁVEL PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. INCURSÃO SOBRE FATOS E PROVAS. ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE APONTADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE.

DECISÃO MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0819082-17.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805599-02.2023.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

VALCIR SOARES DE SOUZA

IMPETRANTE:

KAIO FERREIRA CARDOSO OAB/PA 32.366

IMPETRANTE: THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA OAB/PA 30.884

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II E §2º-A DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelos advogados
Kaio Ferreira Cardoso
e
Theylhor Hauston Silveira Lima
em favor de
VALCIR SOARES DE SOUZA
, já qualificado nos autos,

contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Criminal de Altamira-PA que, nos autos de processo nº. 0805599-02.2023.8.14.0005, manteve o paciente preso provisoriamente.

Argumentaram os impetrantes, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto à existência dos pressupostos e requisitos legais autorizadores da medida cautelar constritiva.

Ademais, ressaltaram que o coacto sustenta condições pessoais favoráveis e que possui uma filha portadora de doença grave, a qual, segundo a impetração, necessita de cuidados especiais que somente podem ser providos por ele, razão pela qual poderia a prisão provisória ser substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição cautelar de liberdade.

No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo (id 17323027)

Juntaram documentos (id 17323028 – 17323535).

Decisão rejeitando concessão de tutela de urgência (id 17451070).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 17553445).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual se manifesta pela concessão parcial da ordem (id 17609174).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta concessão.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar veiculado na impetração permanecem hígidas e devem ser renovadas em julgamento do mérito.

Quer dizer, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que o ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, quais sejam, a gravidade concreta do delito e sua repercussão social, bem como a aparente periculosidade do agente extraída das circunstâncias em que o crime teria sido supostamente cometido conforme as investigações já deflagradas, bem como pelo fato de coacto já responder a processo criminal pretérito na mesma comarca por crime de receptação (processo nº. 0004779-55.2019.8.14.0005).

A somar, consigno que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Ademais, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, a pretensão de reforma de decisão que imponha prisão provisória pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, isto é, somente é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático, prova idônea e robusta a evidenciar constrangimento ilegal, o que não parece ser o caso em comento, pois, a meu ver, a materialidade e os indícios de autoria se encontram amparados por lastro probatório mínimo e, nesta condição, justificam, ao menos neste momento processual, a edição do decreto prisional impugnado.

Por derradeiro, consigno que o impetrante não cuidou de evidenciar, de plano, por meio de prova documental irrefutável, que sua liberdade seria indispensável para a promoção dos cuidados especiais que sua filha necessita em razão da doença grave da qual é portadora, sem falar que tal circunstância, seguramente, demandaria dilação probatória adequada a fim de aferi-la com maior precisão, o que, sabidamente, é medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. A controvérsia posta na impetração prescinde de profunda incursão probatória, demandando, tão somente, a apreciação da denúncia, uma vez que já assentado no Superior Tribunal de Justiça que, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário. Exige-se, ainda, a demonstração do prejuízo ao ente público. 3. Da leitura da denúncia ofertada, percebe-se claramente que o órgão acusatório não apontou o elemento subjetivo especial na conduta do Paciente e nem o prejuízo econômico efetivo ao ente público municipal. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do Paciente, por inépcia da denúncia. (STJ - HC 557.632/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Belém, 15/02/2024